Tribunal: STF
Processo: ARE 1455332
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    DESAPROPRIAÇÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL AFASTADA MÉRITO DÉBITO QUE JÁ FOI OBJETO DE REQUISIÇÃO COMPLEMENTAR ATRASO NO PAGAMENTO REDISCUSSÃO DE VALORES QUANTO AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADOS AO SALDO DEVEDOR CABIMENTO DECISÃO REFORMADA PARA AFASTAR A PENALIDADE DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E AO PAGAMENTO DE MULTA, BEM COMO PARA QUE O CÁLCULO SEJA REFEITO NOS TERMOS DO ACÓRDÃO AGRAVO PROVIDO EM PARTE.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5°, XXIV e XXXVI, e 100 da CF. Defende, em essência, a fixação dos juros compensatórios de 6% ao ano, de acordo com o decidido na ADI 2.332/DF, mesmo diante da existência de título judicial transitado em julgado estabelecendo índice diverso.



    3. A pretensão recursal merece prosperar.



    4. O Supremo Tribunal Federal (STF), ao apreciar a ADI 2332, de minha relatoria, decidiu pela constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação. Confira-se a ementa do julgado:



    Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regime Jurídico dos Juros Compensatórios e dos Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência Parcial. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso. 



    2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88). 



    3. Declaração da inconstitucionalidade do termo “até” e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença.



     4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha “graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero” (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior “à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria. 



    5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941. 



    6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão “não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)” por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88). 



    7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses:



     “(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação;



     (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; 



    (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; 



    (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.



    5. Vale ressaltar, que, em 17.02.2022, o Plenário do STF concluiu o julgamento dos Embargos de Declaração na ADI 2.332, tendo, à unanimidade, rejeitado o pedido de modulação de efeitos da decisão, por considerar que a medida é “excepcional e restrita a hipóteses específicas, o que não ocorre no presente caso”. Ademais, a atribuição de efeitos ex tunc possui três finalidades: (i) reparar injustiças históricas; (ii) evitar enriquecimento sem causa dos expropriados; e (iii) aliviar o ônus imposto aos entes expropriantes”.



    6. Destaca-se, ainda, o entendimento desta Corte de que a condenação ao pagamento de juros moratórios ou compensatórios firmada em decisão transitada em julgado não impede a incidência da jurisprudência vinculante deste Tribunal sobre o ponto. Nessa linha, confiram-se: AI 850.091-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; RE 1.334.360-AgR, da minha relatoria; RE 1.297.234-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    7. Dessa orientação divergiu o Tribunal de origem, ao afastar o entendimento firmado pelo STF na ADI 2.323/DF com relação aos juros compensatórios de 6% ao ano, ao fundamento de que citada ação constitucional foi julgada após o trânsito em julgado da decisão exequenda.



    8. Diante do exposto, com base no art. 932, V, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, conheço do agravo e dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que profira novo julgamento, respeitando os termos da ADI 2.332/DF com relação aos juros compensatórios de 6% ao ano.



          Publique-se.



          Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator